Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-14.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-14.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUXILIADORA SILVA BISPO - CPF: 550.075.701-68 (APELANTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AUXILIADORA SILVA BISPO - CPF: 550.075.701-68 (APELADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA E DA RÉ, NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA – LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA –INDEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA DO CONSUMIDOR PELA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA OU INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I – Extrai-se dos autos que a ré, ora primeira apelante, não comprovou, a teor dos §§ 2º e 3º do artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, que, no ato da inspeção, entregou à autora, ora apelada, uma cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, ou que, em razão da recusa do seu recebimento, encaminhou-lhe a referida cópia, circunstância que, à toda evidência, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados.

II - Não bastasse, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela autora, ora apelada. III - Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela autora, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

IV – Por sua vez, não merece prosperar a irresignação da autora, ora segunda apelante, para que a ré, ora apelada, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, na mesma linha dos precedentes desta Câmara, a indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que, na hipótese, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo, o primeiro interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e o segundo por AUXILIADORA SILVA BISPO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1000941-14.2018.8.11.0003, ajuizada pela segunda em face da primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para:

i) confirmar a liminar deferida;

ii) declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 2.261,24 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos); e

iii) condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Em suas razões recursais (id. 51727600), a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, ficou demonstrada nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme se observa do Termo de Ocorrência de Inspeção de nº 615635, no ato de vistoria, foi constatada a existência de ”desvio de energia no ramal de entrada”, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Destaca que, reforçando a irregularidade apontada, tirou fotos da unidade consumidora, comprovando que o consumo de energia não estava sendo registrado corretamente.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANNEL.

Expõe que a legalidade da cobrança da recuperação de consumo não deve se pautar pela identificação da autoria pela adulteração do medidor, mas, sim, pelo proveito econômico obtido pelo consumidor que utilizou da energia sem que fosse registrado o seu real consumo.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 51727604).

Por sua vez, nas razões do seu recurso adesivo (id. 51727606), a autora AUXILIADORA SILVA BISPO, ora segunda apelante, sustenta que, como foi rotulada de fraudadora, bem como em razão das ameaças de ter suspenso o fornecimento da energia elétrica em sua residência, faz jus a indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma parcial da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 51727610).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na exordial dos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1000941-14.2018.8.11.0003, ajuizada por AUXILIADORA SILVA BISPO em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, ficou demonstrada nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme se observa do Termo de Ocorrência de Inspeção de nº 615635, no ato de vistoria, foi constatada a existência de ”desvio de energia no ramal de entrada”, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Destaca que, reforçando a irregularidade apontada, tirou fotos da unidade consumidora, comprovando que o consumo de energia não estava sendo registrado corretamente.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANNEL.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Embora insista que foram observados todos os procedimentos dispostos no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, extrai-se dos autos que a ré, ora primeira apelante, não comprovou, a teor dos §§ 2º e 3º do supramencionado artigo, que, no ato da inspeção, entregou à autora, ora apelada, uma cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, ou que, em razão da recusa do seu recebimento, encaminhou-lhe a referida cópia, circunstância que, à toda evidência, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados.

A propósito, vejamos o que estabelecem os §§ 2º e 3º do artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

(...).”
(Grifo nosso).

Não fosse o suficiente, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela autora, ora apelada.

Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora primeira apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticado pela autora, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Ainda, nesse mesmo sentido, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(N.U 0000979-82.2014.8.11.0100, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)”

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora primeira apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por sua vez, não merece prosperar a irresignação da autora, ora segunda apelante, para que a ré, ora apelada, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A um porque, diferente do que tenta fazer crer a autora, ora segunda apelante, em nenhum momento a ré, ora apelada, imputou-lhe à autoria da suposta irregularidade no medidor de consumo, razão pela qual não há que se falar que foi rotulada como fraudadora.

A dois porque, a preocupação oriunda do risco de suspensão e ameaça de corte não excede o mero aborrecimento.

E, a três porque, na mesma linha dos precedentes desta Câmara, a indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO – DESACERTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA O DESLINDE DA CAUSA - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CONSUMO AUFERIDO ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da exegese do art. 997 do NCPC, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

2. Nesse sentido, impossível seja apresentado recurso adesivo e contrarrazões em peça única, razão pela qual o apelo apresentado pelo requerente não deve ser conhecido.

3. Não há como deixar de reconhecer que o Sentenciante equivocou-se quanto aos fundamentos da decisão. Todavia, em que pese o evidente desacerto na fundamentação, na hipótese, tal circunstância não altera o deslinde a que chegou o Juízo a quo, qual seja, pela ilegalidade da cobrança.

4. Isso porque, embora não se trate de alegação de fraude, mas sim de cobrança realizada com base na leitura do medidor, não se pode olvidar que há indícios de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses em questão (abril e maio de 2015) em muito destoam da média referentes aos demais meses, tantos os que antecedem as faturas contestadas, quanto aos meses seguintes.

5. Com efeito, infere-se da ficha cadastral colacionada à fl. 88, que o consumo faturado nos meses 04 e 05/2015 (1.384 e 1.176, respectivamente), ultrapassam a média apresentada nos demais meses, de modo que não restou demonstrado pela requerida que a leitura tenha se dado sem qualquer erro.

6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação de serviços pela requerida/Apelante, diante da cobrança indevida.

7. Porém, ainda que configurada a ilegalidade da cobrança, tal fato, por si só, não enseja o dever de indenizar, porque, no caso, não restou configurado o corte dos serviços e/ou a negativação do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

(N.U 0011077-92.2015.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020